Tribunal: CARF
Processo: 19647.009978/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009978/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AFONSO CARLOS SERPA DURAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, que formalizou o ajuste do saldo de imposto de renda a restituir de
R$3.376,21 para R$1.794,96.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado o valor de R$5.750,00 indevidamente deduzido a
título de despesas médicas.
A autoridade lançadora informa que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento efetuado ao Dr. Ricardo Farias de S. Filho e não comprovou.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009978/2009-14
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009978/2009-14

Cientificado do lançamento em 14/07/2009, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 02/10, em 12/08/2009, onde alega, em síntese o que se segue.
Depois de identificar-se e registrar a tempestividade da impugnação, informa que ao ser
intimado para entrega de documentos, apresentou os devidos esclarecimentos à RFB.
Não obstante todos os fatos apresentados, para sua surpresa foi notificado do
lançamento de ofício da glosa em sua declaração.
Preliminarmente, destaca a total nulidade do ato administrativo, pois que contem vícios
que o tornam ilegal. Diz que não foi informada a motivação, por parte da autoridade
tributária, uma vez que se limitou a informar a glosa por não ter comprovado o efetivo
pagamento ao profissional Dr. Ricardo Farias de S. Filho. Não apresenta qualquer
fundamento de direito, sequer, de fato, para a glosa. Cita doutrina.
Assevera que, no que pertine a indicação do §2° do art.8° da Lei n° 9.250/95 como
fundamento legal para a glosa, há flagrante impropriedade, contradição e impertinência,
ao fundamento em que se baseia. Assim, considerando a legislação entende que houve
ilegalidade e abuso na glosa de sua declaração.
No mérito, informa que em 2005 necessitou realizar procedimentos odontológicos por
apresentar problemas graves na mandíbula e maxilar, consoante laudo emitido pelo
dentista cirurgião Dr. Ricardo Farias de Souza Filho, em anexo, transcrito na
impugnação. Como conseqüência efetuou a dedução em seu imposto de renda da
importância paga ao dentista.
Ressalta que o recibo de pagamento é instrumento juridicamente idôneo a comprovar o
efetivo pagamento realizado. Diz que à luz do inciso III, do §2° do art. 8° da Lei 9.250
c/c o art. 46 da Instrução Normativa SRF n°15/2001 e o inciso III do §1° do art.80,
Decreto n°3.000/99 — RIR/99 no recibo de pagamento constam a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF do Dentista
Cirurgião Dr. Ricardo Farias de Souza filho. Tais dispositivos legais prevêem a
exigência de demais documentos, entre eles cheques nominais e extratos bancários,
apenas na hipótese da falta dessas documentações. Junta doutrina.
Requer o acolhimento da impugnação e a produção de todos os meios de prova em
direito admitidas, notadamente o depoimento pessoal do impugnante.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/01/2014, o(a) contribuinte, em 05/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana - da legalidade e da
razoabilidade
c) despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) inversão da ordem jurídica ao presumir má-fé do recorrente e do profissional
e) aplicação da Súmula no 40 do CARF
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009978/2009-14

f) excesso de poder por aplicar interpretação contra legem ao exigir requisitos não
previstos na legislação
g) impossibilidade da exigência de prova de fato negativo
h) aplicação do Estatuto do Idoso quanto à celeridade processual
i) correção do valor da restituição pela Selic
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesa médica, para a qual o contribuinte foi
intimado a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento. Em seu recurso, ele reitera o
argumento de que os recibos e demais documentos juntados aos autos seriam hábeis a fazer a
prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009978/2009-14

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Portanto, pacificou-se neste Conselho o entendimento de que podem ser exigidos
elementos adicionais aos recibos médicos, independente da existência de súmula administrativa
de documentação tributariamente ineficaz.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou qualquer outra irregularidade na
exigência fiscal.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009978/2009-14

calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Não há que se falar em inversão do ônus da prova ou tentar transferir esse
ônus para o Fisco, sendo impertinente a menção a diligências junto a terceiros.
Também não é o caso de se cogitar de prova diabólica. O dinheiro que teria sido
utilizado pelo contribuinte para pagamento dessa despesa circulou de algum modo. Verifico que,
em sua declaração de ajuste, o contribuinte informou somente o recebimento de rendimentos de
uma pessoa jurídica, que certamente foram depositados em conta bancária. Se o pagamento se
deu em espécie, como ele alega, precisaria ter realizado saques para isso. Bastava apresentar
extratos bancários para fazer essa prova. Seria uma prova possível e que ele teria podido obter
junto a sua instituição bancária. Certamente não se impõe a manutenção desse documento, mas,
por interesse próprio, o contribuinte deveria ter apresentado esse documento, já que, repise-se, o
ônus da prova é dele.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam este
colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos. Ademais,
existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto, considerando legal a exigência de
elementos adicionais aos recibos, como os já citados neste voto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 141
DF CARF MF
Original